Tribunal: TJBA
Processo: 0502816-06.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502816-06.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNUM FREITAS SILVA KIRSCH

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Penitenciário, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (30%) sobre o vencimento básico, referente ao período de agosto de 2011 a maio de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 30% desde a posse do autor, sem a comprovação técnica contemporânea das condições insalubres; (ii) estabelecer se a isonomia entre servidores de unidades prisionais distintas autoriza a extensão do adicional pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à comprovação mediante laudo técnico específico e contemporâneo, elaborado por profissional habilitado, que ateste as condições do ambiente de trabalho no período pleiteado.

4. O laudo técnico apresentado pelo autor, datado de 2002 e relativo a outro presídio, não possui eficácia para demonstrar as condições insalubres no Presídio Advogado Ariston Cardoso no período entre 2011 e 2014, afastando a presunção de continuidade das mesmas condições ambientais ao longo de quase uma década.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018)

6. O adicional de insalubridade somente é devido mediante comprovação técnica contemporânea que ateste as condições insalubres do ambiente de trabalho no período pleiteado, de modo que não é possível o pagamento retroativo do adicional com base em laudo elaborado em período ou local diverso.

7. O princípio da isonomia não autoriza a extensão automática do adicional a servidores lotados em estabelecimentos distintos, diante da necessidade de análise técnica individualizada das condições específicas de cada local de trabalho.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0502816-06.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MAGNUM FREITAS SILVA KIRSCH.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)